Tribunal: TJDFT
Processo: 0743947-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LOGPRESS SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da ação anulatória de contrato de locação c/c imissão na posse no 0715150-44.2019.8.07.0001 proposta contra FÓRMULA GRÁFICA E EDITORA S/A, EDITORA GRÁFICA BRASILIANA LTDA e PRINTER GRÁFICA E FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA (agravados/réus), que indeferiu o pedido cautelar incidental de imissão imediata na posse do imóvel objeto do litígio. Em suas razões recursais (ID 65164996) o agravante/autor defende, em suma, estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar de imissão na posse. Destaca a ausência de realização de benfeitorias sobre o imóvel, conforme constatado pericialmente na origem, bem como a evidente nulidade dos contratos de locação e sublocação transcritos no registro cartorário do imóvel. Aponta que, na qualidade de adjudicante, possui o direito de ser imediatamente imitido na posse sobre o imóvel, em especial quando já fartamente comprovada a ilicitude da averbação do contrato de aluguel e sublocação no registro do imóvel. Esclarece, ainda, a existência de fundado receio de dilapidação do imóvel pela empresa que atualmente o ocupa. Pugna, ao final, pelo deferimento da liminar e, no mérito, pela sua confirmação, para determinar a “imediata desocupação e entrega pela primeira agravada do referido imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de expedição de mandado de imissão na posse”. Preparo ID 65166969. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De início, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que, apesar de afirmado, não há nos autos qualquer indício quanto à existência de risco de dilapidação do imóvel litigioso. Ademais, ao menos em análise prefacial, restam demasiadas dúvidas acerca da ilegalidade da averbação do contrato de aluguel e de sublocação no registro cartorário do imóvel, em especial porque a sentença anteriormente proferida nos autos de origem foi anulada por esta Corte de Justiça. Dessa forma, entendo que a situação narrada depende de ulterior esclarecimento, situação que poderá ser mais bem analisada após a apresentação das contrarrazões ao presente recurso e da instrução do feito de origem. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência dos requisitos necessários ao seu deferimento, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.